Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DESPACHO Em observância à manifestação ministerial retro, à Secretaria da Turma para que certifique eventual decurso do prazo reservado ao oferecimento de contrarrazões ao apelo. Após, intimem-se os apelantes para informar se persiste interesse no julgamento do recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111